Tribunal: TJDFT
Processo: 0049338-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVESTIMENTO NO MERCADO DE AÇÕES. VENDA A DESCOBERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALUGUEL NO MERCADO. SANÇÕES. BLOQUEIO DA CONTA. HOME BROKER. RESPONSABILIDADE DO INVESTIDOR. ACEITAÇÃO DO LUCRO. ESPECULAÇÃO DO MERCADO. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Os pontos controvertidos da demanda cingem-se em apurar se o autor teria conhecimento sobre a operação chamada “venda a descoberto” e seus riscos; se houve falhas na prestação de serviços das rés; se em decorrência de alegadas falhas, o autor teve prejuízos; o responsável pelo bloqueio da conta e episódios de perdas de uma chance e; por último, a ocorrência de dano moral".

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação ordinária na qual o autor alega prejuízos decorrentes da ausência de informações das requeridas quanto ao funcionamento do investimento denominado “venda a descoberto”. 1.2. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de cerceamento de defesa e no mérito afirma, em suma, que assumiu apenas os riscos e regras informados pelas apeladas e não lhe podem ser imputados riscos que desconhecia por erro delas.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O julgamento conforme o estado do processo não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas. O juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 2.2. No que tange à alegação de que o autor já havia realizado vendas a descoberto, foram levadas em consideração as notas de corretagem carreadas aos autos, como no caso das ações da empresa Fibria, nos dias 23/06 e 30/06/2010, sendo desnecessária a juntada do alegado telefonema.

3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.2. Não há como inverter o ônus probatório para imputar às rés a comprovação de fato negativo consistente na inocorrência de ligação do autor com o assessor de investimentos.

4. O autor, investidor experiente, assinou com a intermediadora Contrato de Intermediação no qual declara que deve se certificar acerca dos riscos da operação antes de executá-la. Desta feita, o cliente é responsável pelas operações que executa e deve agir com a cautela que se espera de um investidor.

5. O fato de o operador liberar uma função para que o cliente execute operações diretamente na plataforma de negociações (home broker) não responsabiliza o corretor por toda e qualquer transação que o usuário venha a fazer, sob pena de responsabilizar indefinidamente o corretor pelos investimentos feitos e pelos resultados obtidos.

6. O autor alega que obteve prejuízo ao deixar de alugar ações da Mundial S/A porque o assessor apenas lhe informou que incidiria multa, sem avisar que ocorreria recompra de ações e outras sanções, tal como o congelamento da conta. Sustenta que, no diálogo mantido com o corretor, o mesmo reconhece o erro. 6.1. No entanto, infere-se do diálogo que o cliente se conformou em pagar a multa com vistas ao lucro que obteria com a transação, ou seja, concordou com a manobra efetuada para auferir vantagem.

7. A aceitação do lucro da operação original demonstra que o autor concordou com a operação e auferiu vantagem com a mesma. Não há como ganhar sempre, em todas as frentes, mormente quando se operam transações de alto risco, como é o caso.

8. O bloqueio na conta do autor adveio de suas próprias condutas, principalmente pela falha no aluguel das ações, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço ou em responsabilidade civil das apeladas.

9. Apelo improvido.